Tribunal: STF
Processo: RE 1446423
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 36, Doc. 5):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor. Decisão anterior que determinou a execução dos valores da gratificação de atividade policial (GAP), independentemente dos demais pedidos relativos ao adicional de insalubridade. Preclusão caracterizada. Credores que podem prosseguir com as execuções via RPV. Decisão reformada. Recurso provido.”



    No RE (fls. 46-55, Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em síntese, que o julgado, “ao equiparar a cumulação de objetos da demanda (em favor do mesmo autor) ao litisconsórcio ativo, significa admitir a expedição de um requisitório para cada parcela obtida pelo autor: umRPV para o pagamento de gratificação, outro para o pagamento de um adicional, outro para pagamento de uma verba indenizatória e assim sucessivamente, tantos quantos fossem as verbas pretendidas pelo mesmo autor, em uma mesma demanda judicial” violou o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, pois “Sendo um só o título executivo, não pode parte dos valores devidos ao mesmo autor ser requisitada por meio de precatório e a outra parte por meio de RPV” (fl. 52, Doc. 5).



    Assevera que “O que foi deferido à parte exequente, ora recorrida, na realidade, foi a burla da regra prevista no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, fracionando-se o crédito de forma a enquadrar parte como precatório e parte como RPV”(fl. 52, Doc. 5).



    Pondera que “Considerando que um título executivo defere aos autores determinados valores, que, em sua totalidade, para cada autor, superam o limite para expedição de RPV, é certo que todos os valores devem ser requisitados por meio de precatório. Ainda que os valores anteriormente requisitados por meio de precatório tenham se referido à Gratificação de Atividade Policial, agora, não se pode deferir a requisição por meio de RPV, de valores relativos ao adicional de insalubridade, deferidos pelo mesmo título executivo ao mesmo autor, sob pena de violação ao referido art. 100, § 8º, da CF/88” (fls. 52-53, Doc. 5).



    Por fim, destaca a incidência da tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1205530/SP (Tema 28 da Repercussão Geral), nos seguintes termos "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, e requer o conhecimento e provimento do RE para restabelecer a decisão de primeiro grau, determinando-se a expedição de precatório para a requisição dos valores relativos ao adicional de insalubridade. 



    Em contrarrazões, sustentou-se, preliminarmente a ausência de prequestionamento da matéria e a incidência das Súmulas 282, 356, 279 e 287 do STF. Quanto ao mérito, defendeu que “o recurso não merece provimento, eis que o VALOR DA EXECUÇÃO está sendo requisitado integralmente” (fl. 64, Doc. 5).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (fl. 66, Doc. 5).



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo refutando a incidência do referido óbice sumular (fls. 72-76, Doc. 5)



    Recebido nesta SUPREMA CORTE e autuado como ARE 1355682/SP, o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do RE 1205530 – Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 6).



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido em decisão que exibe a seguinte ementa (fl. 2, Doc. 16):



    “Readequação. Repercussão geral. Recurso Extraordinário n.º 1.205.530, Tema n.º 28 do STF. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Decisão colegiada que se encontra em conformidade com a tese firmada. Acórdão mantido.”



    Mantida a decisão, o Recurso Extraordinário foi devidamente admitido e os autos restituídos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (fls. 36-38, Doc. 5):



    “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu incidente e expedição de ofício requisitório de pequeno valor, observando que já foi executada a parte incontroversa e que o exequente deve ingressar com incidente de precatório para execução do crédito controverso sem fracionamento. 



    Narra o agravante que se trata de execução de dois pedidos distintos, relativos, de um lado, à gratificação de atividade policial - GAP e, de outro, ao adicional de insalubridade, conforme já julgado por esta 7ª Câmara. Sustenta assim que não há cisão de valor e nem parte controversa, bem como que até o momento não houve nenhuma expedição de ofício relativo a qualquer valor. Busca a cassação da decisão e o deferimento da expedição requerida. 



    […]



    O recurso comporta provimento. 



    Na origem, os credores ajuizaram ação pretendendo o pagamento da GAP e do adicional de insalubridade. Sagrando-se vencedores, objetivam o cumprimento da sentença. 



    Foi determinado que para o pagamento da GAP mero cálculo aritmético seria suficiente. Para a insalubridade, no entanto, seria necessário a vinda de informes e apostilamento (obrigação de fazer), procedendo-se ao pagamento em momento posterior. Ante à inércia da Fazenda Pública em apresentar os devidos informes, foi determinado o prosseguimento da execução quanto à GAP, abrindo prazo para impugnação. 



    Certificado o decurso do prazo de impugnação a fls. 838 do processo principal, foi determinado por esta C. Câmara, nos autos do agravo de instrumento nº 2025727-63.2019.8.26.0000, o prosseguimento da expedição de ofícios requisitórios. A decisão transitou em julgado em 09/10/2020 (fl. 304 daqueles autos). 



    Nos autos principais, em fevereiro de 2019, a Fazenda apresentou os informes quanto ao adicional de insalubridade (fls. 1.136/1198 do processo principal) e a obrigação de fazer foi julgada extinta com trânsito em julgado em 26/08/2019. Os credores deram início à obrigação de pagar (autos nº 0014347-15.2019.8.26.0053). 



    Face ao cancelamento dos requisitórios anteriormente expedidos por decisão judicial, os credores deram início a nova expedição para o pagamento da GAP. Em primeiro grau, o juízo indeferiu a execução via RPV, determinando que os credores ingressem com incidente de precatório. 



    É contra essa decisão que versa o presente recurso. 



    Pois bem. 



    A execução dos atrasados da GAP, de forma independente e autônoma, foi determinada pelo juízo de primeiro grau (fl. 809, dos autos principais). 



    A questão também foi apreciada nos autos do agravo de instrumento n.º 2025727-63.2019.8.26.0000, momento em que esta C. Câmara sedimentou: 



    Também não há qualquer espécie de ilegalidade na cisão do valor exequendo, que pode ocorrer por vontade do exequente ou mesmo de ofício, desde que importe no aumento da celeridade processual. Desta forma, anulo a decisão agravada e determino o prosseguimento dos procedimentos de expedição de ofício requisitório (...) 



    Portanto, há preclusão quanto à matéria, inadmitindo-se nova análise pelo juízo de primeiro grau. Ressalto que, ao contrário do alegado pela devedora, não há complementação de precatório já expedido ou fracionamento do requisitório. Trata-se de execuções distintas, ante a determinação de cisão das obrigações constantes do título judicial; é situação equivalente à execução por cada litisconsorte, sendo ambas as hipóteses opção de cúmulo de demandas, objetiva ou subjetivamente. 



    Determino, pois, o prosseguimento às execuções via RPV para o pagamento da GAP.”



    A respeito da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), DJe de 1/7/2020, fixou tese no sentido de que:



    “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”.



    Eis os fundamentos do Tribunal a quo para, em juízo negativo de retratação face ao referido precedente paradigma, manter o acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 16):



    “O acórdão deve ser mantido. No julgamento do Tema n.º 28, o Supremo Tribunal Federal decidiu: surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. (Relator: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020). 



    No caso dos autos, não se vislumbra violação do precedente vinculativo. 



    Tal como explicitado, foi determinada por decisão transitada em julgado a cisão da execução. Não se trata de execução da parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4, do CPC, o que ensejaria a complementação de precatório já expedido ou fracionamento do requisitório. 



    A partir da divisão da execução, o valor total passa a ser aferido de acordo com cada pedido autônomo, cada um executado em um momento distinto. Reitero que “é situação equivalente à execução por cada litisconsorte, sendo ambas as hipóteses opção de cúmulo de demandas, objetiva ou subjetivamente”.”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.



    2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios).



    5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1368442-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/08/2022)



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 27.3.2009) ”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente